Tribunal: STF
Processo: ARE 1297913
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Luiz Carlos dos Passos interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Servidor Público Estadual — Regime Celetista — Reconhecimento de vínculo estatutário — Impossibilidade — Art. 19 do ADCT não abrange empregados de sociedades de economia mista - Sentença de improcedência mantida. Honorários Advocatícios - Art. 85, § 11% do CPC/2015 — Majoração de 3% em razão da atuação em grau recursal. RECURSO NÃO PROVIDO” (e-Doc 15, p. 2). 
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 37, caput e inciso II, 41 da Constituição Federal.
    A parte recorrente alega que para ser demitido, necessitaria de motivação, sendo que as razões que fundamentam a decisão devem observar os princípios que regem a Administração Pública Indireta, sob pena de nulidade.
    Alega que, antes de ser demitido, deveria ter passado por um procedimento análogo ao processo disciplinar, com acesso ao inquérito. Conclui que deve ser declarada nula a demissão, com a reintegração do recorrente aos quadros da recorrida para o devido procedimento legal.
    Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 131 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE nº 589.998/PI, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, consignou que os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF. Assentou ainda que, em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, o ato de dispensa de tais empregados deve ser devidamente motivado. Confira-se a ementa do referido julgado: 
    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso público, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho” (DJe de 12/9/13)
    Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da referida decisão, o Pleno firmou que não é possível impor à empresa pública a exigência de instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório para a dispensa de seus empregados, sendo suficiente a motivação do ato. Confira-se:
    “Direito Constitucional e Direito do Trabalho. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Dispensa sem justa causa de empregados da ECT. Esclarecimentos acerca do alcance da repercussão geral. Aderência aos elementos do caso concreto examinado. 1. No julgamento do RE 589998, realizado sob o regime da repercussão geral, esta Corte estabeleceu que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever de motivar os atos de dispensa sem justa causa de seus empregados. Não houve, todavia, a fixação expressa da tese jurídica extraída do caso, o que justifica o cabimento dos embargos. 2. O regime da repercussão geral, nos termos do art. 543-A, § 7º, do CPC/1973 (e do art. 1.035, § 11, do CPC/2015), exige a fixação de uma tese de julgamento. Na linha da orientação que foi firmada pelo Plenário, a tese referida deve guardar conexão direta com a hipótese objeto de julgamento. 3. A questão constitucional versada no presente recurso envolvia a ECT, empresa prestadora de serviço público em regime de exclusividade, que desfruta de imunidade tributária recíproca e paga suas dívidas mediante precatório. Logo, a tese de julgamento deve estar adstrita a esta hipótese. 4. A fim de conciliar a natureza privada dos vínculos trabalhistas com o regime essencialmente público reconhecido à ECT, não é possível impor-lhe nada além da exposição, por escrito, dos motivos ensejadores da dispensa sem justa causa. Não se pode exigir, em especial, instauração de processo administrativo ou a abertura de prévio contraditório. 5. Embargos de declaração providos em parte para fixar a seguinte tese de julgamento: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados”. (RE 589998 ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 5.12.2018).
    O Tribunal a quo decidiu que não é o caso de estabilidade especial concedida por força do art. 19 do ADCT, uma vez que se trata de Sociedade de Economia Mista.
    Entendeu, ainda, que a parte recorrente, que foi admitida sem regular aprovação em concurso, mantinha com a parte recorrida um vínculo celetista, sem estabilidade e, tampouco, efetividade, não fazendo jus à pretensa declaração de que seria estatutário e titular dos mesmos direitos dos servidores nessa condição, sendo inquestionável a legalidade da dispensa. 
    Verifico que o acórdão do Tribunal a quo está em harmonia com o entendimento desta Corte de que não é possível a aplicação do disposto no art. 19 do ADCT, quando se tratar de Sociedade de Economia Mista. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:
    “PROCESSO OBJETIVO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Cabe à Advocacia-Geral da União a defesa do ato normativo impugnado – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal. 
    SERVIDOR PÚBLICO – ESTABILIDADE. Os servidores públicos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tal como os da União, ficaram sob a regência do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988. Conflita com o preceito norma de Constituição estadual a ampliar o previsto, a ponto de serem alcançados prestadores de serviços de sociedades de economia mista e empresas públicas” (ADI nº 3.546/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 25/11/20).
    Ademais, para dissentir do Tribunal de origem acerca da motivação do ato ou da natureza jurídica do vínculo da parte recorrente seria necessário o revolvimento do acervo fático probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação”. (ARE 1304971 AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luiz Fux, DJe 28/04/2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ECT. Demissão imotivada. Nulidade. Reintegração no cargo. Efeitos 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (ARE 1254097 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe 10/06/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente